Tribunal: TJPA
Processo: 0012566-98.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012566-98.2017.8.14.0040

APELANTE: SONIA RIBEIRO CAMELO SILVA

APELADO: VALE S.A., NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. PARTE QUE JUNTOU DOCUMENTOS PARA ANALISE DO SEU PEDIDO. INCORRÊNCIA DE DECISÃO SURPRESA. MAGISTRADO TERIA QUE DECIDIR SOBRE O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA OPORTUNIZANDO À PARTE RECOLHER AS CUSTAS OU UTILIZAR O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS A FIM DE QUE A AÇÃO POSSA PROSSEGUIR EM TUDO OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL.

I -
O Juízo de Piso oportunizou aos Apelantes que acostassem documentos para comprovar sua hipossuficiência e, uma vez que estes cumpriram com a determinação, deveria ter decidido sobre a justiça gratuita, ainda que fosse para indeferi-la, oportunizando o recolhimento das custas ou o manejo do Duplo Grau de Jurisdição.

II - Fora prolatada sentença de extinção, configurando verdadeira decisão surpresa, em clara violação aos dispositivos de lei acima elencados, maculando o Devido Processo Legal na medida em que cerceou o direito de defesa dos Autores, deixando de observar ainda o Princípio da Cooperação dos sujeitos processuais (art.6º do CPC) e da primazia da decisão de mérito (art.4º do CPC).

III - Antes de proferir sentença, deve a Magistrada analisar expressamente o pedido de justiça gratuita, a fim de não cometer atropelos processuais e cercear o direito de acesso ao Judiciário da forma como procedeu.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012566-98.2017.8.14.0040

APELANTE: SONIA RIBEIRO CAMELO SILVA E OUTRO

ADVOGADO: CARLOS VIANA BRAGA E OUTROS

APELADO: VALE S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SONIA RIBEIRO CAMELO SILVA E OUTRO
nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos materiais e morais proposta em face de
VALE S.A.

Após a propositura da ação, o Juízo Singular concedeu aos Autores o prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem comprovantes atuais de rendimentos para demonstrarem sua hipossuficiência econômica e, assim analisar o pedido de justiça gratuita.

Os Autores peticionaram nos autos, acostando documentação.

O Juízo Singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.485, VI, do CPC.

Inconformados, os Autores interpuseram recurso de Apelação aduzindo que estariam sendo impedidos no seu direito de acesso à justiça, posto que não foram contemplados pelo benefício da justiça gratuita, a despeito de serem pobres no sentido da lei.

Afirmaram que a extinção do feito sem qualquer consideração aos documentos acostados lhes negou o acesso ao Judiciário, o que precisa ser modificado.

Sem Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2023

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012566-98.2017.8.14.0040

APELANTE: SONIA RIBEIRO CAMELO SILVA E OUTRO

ADVOGADO: CARLOS VIANA BRAGA E OUTROS

APELADO: VALE S.A.

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso interposto e passo à sua análise.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SONIA RIBEIRO CAMELO SILVA E OUTRO
nos autos de Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos materiais e morais proposta em face de
VALE S.A.

Analisando detidamente os autos concluí que assiste razão ao inconformismo dos Apelantes, senão vejamos.

Vejamos o que dispõe o art. 5º, LV da CF/88:

Art.5º. (...)

LV – Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

Ao tratar acerca da matéria, a doutrina destaca que
“Por ampla defesa, entende-se o direito de trazer ao processo todos os meios de prova admitidos pelo Direito.”,
enquanto que o contraditório
“compreende o direito das partes de ter ciência dos atos processuais (direto de informação) e de contraditar tudo o que for levado ao processo pela parte adversária”
(HOLTHE, Leo VAN.
Direito Constitucional.
3ª Ed. Editora Jus Podivm.Salvador, 2007. Cit. p.303).

Exatamente em observância à esta regra de natureza constitucional, o CPC expressamente previu no capítulo que trata das normas fundamentais do processo civil que
não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
(art.9º) e que
o juiz não pode decidir , em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art.10º).

No presente caso, constato que o Juízo de Piso oportunizou aos Apelantes que acostassem documentos para comprovar sua hipossuficiência e, uma vez que estes cumpriram com a determinação, deveria ter decidido sobre a justiça gratuita, ainda que fosse para indeferi-la, oportunizando o recolhimento das custas ou o manejo do Duplo Grau de Jurisdição.

Em sentido contrário, fora prolatada sentença de extinção, configurando verdadeira decisão surpresa, em clara violação aos dispositivos de lei acima elencados, maculando o Devido Processo Legal na medida em que cerceou o direito de defesa dos Autores, deixando de observar ainda o Princípio da Cooperação dos sujeitos processuais (art.6º do CPC) e da primazia da decisão de mérito (art.4º do CPC).

Portanto, antes de proferir sentença, deve a Magistrada analisar expressamente o pedido de justiça gratuita, a fim de não cometer atropelos processuais e cercear o direito de acesso ao Judiciário da forma como procedeu.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos a fim de que a ação possa prosseguir em tudo observado o Devido Processo Legal.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 22/09/2023